Tribunal: TJDFT
Processo: 0725344-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725344-04.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA ALVES RIBEIRO LINO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANA ALVES RIBEIRO LINO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E CONSIGNATÓRIA” ajuizada em face do BANCO ITAUCARD S/A: “Trata-se de ação na qual a parte autora pretende a revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, com alienação fiduciária, firmado com a parte requerida. Em síntese, a parte autora alega irregularidade no contrato porque, lançando a taxa de juros do contrato na Calculadora do Cidadão do BACEN, encontrou uma parcela menor do o que a autora está pagando. Além disso, alega abusividade nos juros remuneratórios que estariam acima da taxa média de mercado. Também entende abusiva a capitalização de juros e cumulação de encargos moratórios. Por fim, aponta abusividade a cobrança de despesas administrativas e judiciais Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a consignação das prestações vincendas e o impedimento de restrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Quanto ao cálculo obtido na Calculadora do Cidadão, pondero haver diferença no valor da parcela, porquanto, em regra, a parte não observa que deve utilizar a taxa de juros efetiva, porque sobre o valor do financiamento são acrescidas taxas diversas (cadastro, seguro, avaliação do veículo, etc.) além do IOF, o que faz parecer que a taxa cobrada é maior do que a prevista no contrato. No caso dos autos, o autor lançou na Calculadora do Cidadão a taxa de juros de 2,26% a.m., quando deveria ter utilizado a taxa efetiva de R$ 2,77% a.m. Portanto, não há probabilidade do direito nesse ponto. No mesmo sentido, não verifico a probabilidade do direito quanto à cobrança de juros capitalizados e/ou acima de 1% ao mês, porque a capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, transcrevo entendimento pacífico na jurisprudência do eg. TJDFT: “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REDUÇÃO DE PARCELAS. JUROS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE SUCUMBENTE. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso Repetitivo, REsp 1.061.530/RS, Tema n. 25. 2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (ratificada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que devidamente pactuada. 3. Tratando-se de cédula de crédito bancário, deve ser observada, ainda, a Lei n. 10.931/2004, que autoriza em seu artigo 28, § 1o, inc. I, a cobrança de juros na forma capitalizada. 4. A parte deve arcar integramente com a sucumbência quando teve indeferido o seu pedido e restou vencida na demanda, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1244300, 07062340920198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No que concerne à cobrança de juros acima da média de mercado, ressalto que a intervenção do Poder Judiciário somente se justifica quando há juros abusivos, assim entendidos como aqueles muito acima da média de mercado. Os juros do contrato no patamar de 2,26% a.m. não parecem se enquadrar nessa hipótese. Quanto à cumulação de encargos de mora, o contrato prevê juros de mora de 1% a.m. e multa de 2%, cumulação plenamente válida. Por fim, sobre a cobrança de judiciais e extrajudiciais, entendo que somente não é possível cobrar da autora honorários contratuais, mas em análise superficial não parece que estão sendo cobrados da autora. A questão, portanto, não tem a probabilidade do direito aventada na inicial, de modo que a tutela de urgência não pode ser deferida. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por outro lado, DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se.” (...) “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor contra a decisão de ID 129803112, que indeferiu a tutela de urgência. A parte embargante alega a ocorrência de contradição porque entende que a consignação das parcelas do financiamento é um direito da parte autora. Relatei. Decido. De acordo com art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. Contudo, sem razão a parte embargante. Não foram identificados os requisitos da tutela de urgência e, por isso, o requerimento foi indeferido, inclusive o pleito de consignação em pagamento. A bem da verdade, a autora não concordou com o mérito da decisão. Caso pretenda modificá-la poderá interpôs o recurso próprio, não os aclaratórios. Portanto, considerando que a decisão não padece de erro material, contradição, omissão ou obscuridade, a medida que se impõe é o não provimento dos embargos de declaração. Dispositivo Em face ao exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento, porquanto ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Considerando que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, na forma do art. 1.026 do CPC, aguarde-se o transcurso do prazo para recurso. Cumpram-se as determinações contidas na decisão de ID 129803112.” A Agravante sustenta que não pretende se eximir das suas obrigações, mas excluir cláusulas abusivas do contrato celebrado com o Agravado. Afirma que, para afastar os efeitos da mora, dentre os quais a negativação de seu nome, pretende consignar em pagamento o valor que entende incontroverso, ou, se for necessário, o valor integral do débito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de incluir o seu nome em cadastros de proteção ao crédito, para assegurar a posse do automóvel e para autorizar o depósito das prestações vencidas e vincendas. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A cumulação dos pedidos de consignação em pagamento e de declaração de nulidade de cláusulas contratuais não encontra veto legal. Na ação de consignação em pagamento o depósito da quantia ofertada antes da citação do réu não representa antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, mas pressuposto processual, a teor do que estatui o artigo 542, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse caso, o indeferimento do depósito inicial implicaria o indeferimento da própria petição inicial da ação consignatória, na medida em que é exatamente em relação a esse depósito que será pronunciada na sentença, em caso de procedência, a extinção total ou parcial do débito. Nessa ordem de ideias, se o depósito deixa de ser promovido initio litis, não haverá base processual para o pronunciamento declaratório, positivo ou negativo, do juiz da causa por ocasião da sentença. Desse modo, por não constituir antecipação de tutela e sim mecanismo inerente ao pleito consignatório, o depósito inicial, ainda que se afigure manifestamente inapto para a quitação da dívida, em tese não pode ser obstado, sob pena de comprometer a própria subsistência processual da ação proposta. É certo que o § 3o do artigo 330 do Código de Processo Civil determina que, nesse tipo de situação, “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. Porém, esse pagamento pode ocorrer em juízo por meio do mecanismo consignatório, mesmo porque via de regra o credor não aceitará o pagamento parcial das parcelas do empréstimo. Por outro lado, se a hipótese é de pagamento integral, por certo não há necessidade da consignação nem se justifica qualquer providência acautelatória. A Recorrente pode simplesmente continuar pagando as prestações e discutir judicialmente a validade dos encargos financeiros objetados. Seja como for, o simples fato de ser possível à parte efetuar o depósito do valor que entende pertinente não conduz automaticamente à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, dada a imprescindibilidade do preenchimento dos requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso vertente não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a nulidade ou abusividade dos encargos financeiros contratados e praticados, ou seja, a probabilidade do direito da Agravante. As instituições financeiras não estão adstritas a adotar a taxa média de juros praticada no mercado. Aliás, só se pode falar em taxa média porque as instituições financeiras praticam taxas diferentes. Não há prova, pelo menos nesse estágio da demanda, de que a taxa de juros convencionada supera demasiadamente a média praticada no mercado para o mesmo tipo de operação financeira, razão por que não se pode cogitar de intervenção judicial para a sua redução. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 5. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. (AgInt no AREsp 1.726.346/SC, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/12/2020)” O mesmo se verifica quanto à capitalização de juros e à cobrança de encargos financeiros moratórios: não é possível concluir, com a segurança necessária, que o Agravado desrespeita cláusulas contratuais ou normas legais quanto à composição do valor das prestações inadimplidas. Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos legais exigidos para a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator